Tribunal: TJDFT
Processo: 0745012-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Para além de não haver vício no acórdão embargado, tenho que os embargos de declaração não devem ser conhecidos, posto que intempestivos.
3. O acórdão de ID 58008277 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 18/04/2024, e publicado no primeiro dia útil subsequente (19/04/2024). O início do prazo para oposição dos embargos ocorreu em 22/04/2024 e findou em 26/04/2024. Como o recurso da autora somente foi protocolado apenas em 31/05/2024, é manifestamente intempestivo.
4. Saliente-se que conforme Edição no 72/2024 do Diário da Justiça do TJDFT, de 18/04/2024, pág. 984, constou regularmente o nome dos advogados da parte embargante.
5. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.